Tribunal: CARF
Processo: 10680.720017/2021-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2016
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O Auto de Infração (AI ́s) se encontra revestido das formalidades legais, tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO. PERMUTA.
O conceito de alienação para apuração do ganho de capital engloba toda e qualquer operação que importe em transmissão de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos, sendo a permuta uma das espécies previstas no texto legal ao lado da compra e venda e de outras operações. Toda e qualquer operação de que se possa extrair uma alienação, ou os efeitos de uma alienação, também está sujeita à apuração do ganho de capital. A acepção utilizada pelo legislador foi a mais ampla possível, exceções devem estar previstas na legislação.
ALIENAÇÃO DE AÇÕES. PERMUTA. PARTICULARES.
O ganho de capital existente quando da alienação de ações por permuta entre particulares não tem abrigo nas exceções à tributação pelo imposto de renda.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Incidem juros moratórios sobre o valor referente à multa de ofício.
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.720017/2021-61
ACÓRDÃO
2402-012.788 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WESLEY MENDONCA BATISTA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2016
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS
À HIPÓTESE NORMATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O Auto de Infração (AI ́s) se encontra revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e
fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada,
deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e
obrigatória.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO. PERMUTA.
O conceito de alienação para apuração do ganho de capital engloba toda e
qualquer operação que importe em transmissão de bens ou direitos ou
cessão ou promessa de cessão de direitos, sendo a permuta uma das
espécies previstas no texto legal ao lado da compra e venda e de outras
operações. Toda e qualquer operação de que se possa extrair uma
alienação, ou os efeitos de uma alienação, também está sujeita à apuração
do ganho de capital. A acepção utilizada pelo legislador foi a mais ampla
possível, exceções devem estar previstas na legislação.
ALIENAÇÃO DE AÇÕES. PERMUTA. PARTICULARES.
O ganho de capital existente quando da alienação de ações por permuta
entre particulares não tem abrigo nas exceções à tributação pelo imposto
de renda.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.788 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720017/2021-61
2
Incidem juros moratórios sobre o valor referente à multa de ofício.
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe
provimento. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior e Luciana Vilardi Vieira de Souza
Mifano, que deram-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a) para eventuais
participações), Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10680.720017/2021-61, em face do acórdão no 108-019.105, julgado pela 15a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ08), em sessão realizada em 19 de
agosto de 2021, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração de fls. 02 a
06, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas ano-calendário de 2016,
por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante de R$ 70.667.581,72,
dos quais, R$ 35.427.674,20 são referentes a imposto sobre a renda de pessoa
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.788 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720017/2021-61
3
física, R$ 26.570.755,65 são cobrados a título de multa proporcional e R$
8.669.151,87 correspondem a juros de mora.
O auto de infração considerou, com base em procedimento de verificação
realizado contra o sujeito passivo, ter ocorrido omissão de ganho de capital
auferido na alienação de quotas societárias não negociadas em bolsa de valores.
O termo de verificação fiscal de fls. 11 a 31, explica, em síntese, que:
1 – a J&F é uma holding controladora da JBS S/A e, no final do ano de 2006,
contava com apenas dois acionistas – o casal José Batista Sobrinho e Flora
Mendonça Batista. Por sua vez, a JBS tinha seu quadro acionário formado pela J&F
(56,8% do capital social) e por José Batista Sobrinho (43,2% do capital social);
2 – o casal iniciou, em 2007, um processo de sucessão na J&F e na JBS doando aos
seus filhos (Joesley, Wesley, Vivianne, Vanessa, Valere e José Batista Júnior) a
integralidade da participação na JBS e parcela significativa das quotas da J&F;
3 – o autuado e seus 5 irmãos criaram, em 2007, o ZMF-FIP, um fundo de
investimento em participações e aportaram, cada um, 11.666.429 ações da JBS.
Tal aporte equivalia a 6,10144249 cotas, no valor de R$ 6.101.442,49;
4 – o fundo permaneceu com a mesma configuração até novembro de 2012
quando um dos irmãos (José Batista Júnior) permutou todas as quotas que
possuía do ZMF-FIP por ações da J&F, até então, de propriedade das holdings
patrimoniais dos outros cinco irmãos. Com isso, as holdings receberam 1,2202885
cotas do ZMF-FIP
5 - a WWMB Participações Ltda. repassou, em seguida, essas cotas ao seu sócio
majoritário, Wesley Mendonça Batista, por meio de redução de capital. Todas as
operações se deram utilizando o valor patrimonial original de R$ 1.220.288,50;
6 – em agosto de 2016, o autuado subscreveu 0,2 cotas do ZMF-FIP por R$
200.000,00;
7 – posteriormente, adquiriu 0,24114057 cotas de suas irmãs (0,08038019 de
cada uma delas) pelo valor de R$ 241.140,57;
8 – com isso, o custo de aquisição das cotas do ZMF-FIC, relativamente à parcela
do autuado, remonta a quantia de R$ 7.762.871,56, conforme demonstrado no
quadro à fl. 15;
9 – esta quantidade de cotas correspondia a uma participação individual na J&F
equivalente a 8,37% das ações da empresa. Seu irmão Joesley Mendonça Batista
havia realizado exatamente as mesmas operações e, em consequência, detinha o
mesmo percentual da J&F;
10 – por sua vez, as empresas VNMB, VLBM e VVMB, individualmente detinham
5,58% do capital da J&F. O total de participação das três empresas era de 16,73%,
exatamente o mesmo valor detido pelo somatório das participações do autuado e
seu irmão;
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.788 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720017/2021-61
4
11 – em 28/12/2016, o autuado e seu irmão celebram o contrato de permuta com
as empresas VNMB, VLBM e VVMB. Assim, o autuado e seu irmão permutaram,
com as empresas citadas, as respectivas cotas do ZMF-FIP por eles detidas, pelas
ações da J&F de propriedade das empresas;
12 – no mesmo dia em que realizaram a permuta acima, o autuado e seu irmão
adquiriram do ZMF-FIP, em conjunto, 40.496.703 ações da J&F, correspondentes
a 40.54% do capital da empresa. A esta operação foi atribuído o valor de R$
1.182.131.000,00 a ser pago em parcelas anuais de R$ 50.000.000,00, por 15
anos, sendo o saldo remanescente quitado ao final;
13 – com base nessa negociação, e visto não haver diferença de valor entre ações
preferenciais e ordinárias, infere-se que o valor por ação estabelecido entre as
partes foi de R$ 29,1907961. Tal valor foi, inclusive, fixado entre as mesmas
partes da operação de permuta e no exato dia em que ela ocorreu;
14 – como o autuado recebeu na operação de permuta 8.356.996 ações da J&F,
sua parte pode ser avaliada em R$ 243.947.366,25;
15 – a operação de permuta é uma das formas de alienação que geram ganho de
capital conforme a legislação vigente;
16 – houve a disponibilidade jurídica do bem permutado representado pelas
ações da J&F. Na verdade, o objetivo da operação era colocar os irmãos Joesley
Mendonça Batista e Wesley Mendonça Batista como controladores da empresa.
Cientificado do lançamento em 30/03/2012 (fl. 343), o contribuinte apresentou,
em 28/04/2021, suas razões de defesa (fls. 348 a 374), alegando, em suma, que:
1 – a operação de permuta ocorreu, exclusivamente, no contexto da
reorganização familiar e do processo sucessório, sem qualquer objetivo ou intuito
de obter economia tributária;
2 - a operação de permuta foi realizada pelo valor patrimonial e sem torna, pois o
objetivo maior era o de manter o equilíbrio das participações pelas partes
envolvidas no contexto da reorganização familiar e sucessória;
3 – as ações da J&F, após a doação de seus pais, passaram a ser detidas pelas
holdings patrimoniais dos filhos, quais sejam: JJMB Participações Ltda. (Joesley),
WWMB Participações Ltda. (Wesley), VVMB Participações Ltda. (Viviane), VLBM
Participações Ltda .(Valere) e VNMB Participações Ltda. (Vanessa);
4 – as ações da JBS foram aportadas pelos filhos no fundo de investimentos ZMF-
FIP. Cada um entrou com 11.666.420 ações da JBS;
5 – em novembro de 2012 o irmão José Batista Júnior realizou a permuta de todas
as cotas que possuía no fundo ZMF-FIP por ações da J&F, ações estas detidas, até
então, pelas holdings patrimoniais dos outros cinco irmãos, recebendo, cada uma
das holdings, 1,2202885 cotas do ZMF-FIP;
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.788 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720017/2021-61
5
6 – após a redução de capital da de sua holding patrimonial, bem como, a
subscrição de 0,2 cotas e a aquisição de 0,24114057 cotas de suas irmãs, o
requerente dispunha de 7,76287156 cotas, cujo custo total era de R$
7.762.871,56;
7 – tendo em vista que o requerente e seu irmão detinham, aproximadamente,
16,73% das ações da J&F, bem como, as holdings VNMB, VLMB e VVMB, em
conjunto, dispunham da mesma participação da J&F, foi realizada a permuta;
8 – ressalte-se que a permuta foi realizada pelo valor patrimonial e sem qualquer
torna;
9 – a fiscalização lavrou o auto de infração tão somente por conta da diferença de
valor das cotas do ZMF-FIP e das ações da J&F que foram objeto da permuta, o
que não encontra fundamento na legislação, na doutrina e na jurisprudência ;
10- vale observar que a Fiscalização utiliza-se de critérios jurídicos inexatos, bem
como de questões materiais e temporais equivocados, aspectos estes, que, por si
só, já justificariam a nulidade do lançamento, uma vez que confrontam os
princípios que norteiam o Direito Tributário, principalmente o artigo 110 do CTN e
o artigo 142, também, do CTN, além do próprio fato gerador do imposto de renda
conforme o artigo 43 do CTN;
11 – a Fiscalização também viola o disposto no Decreto 70.237/72, especialmente
o artigo 10, incisos III e IV, uma vez que (i) há falha na "descrição do fato", já que
trata a permuta sem torna como se alienação (compra e venda) fosse; e (ii) se
equivoca na capitulação legal, na indicação da disposição legal infringida, pois, faz
referência a dispositivos legais que não guardam relação com a permuta sem
torna, que é o objeto do Auto de Infração em discussão;
12 – tanto o art. 21 da Lei 8.981/95 quanto os arts. 117 a 127 do Decreto
3.000/99, utilizados pela fiscalização, estão inseridos no Capítulo “Ganho de
Capital na Alienação de Bens e Direitos” e, como visto, o requerente não realizou
qualquer alienação;
13 – devem ser afastados os arts. 131 a 135 invocados pela fiscalização, uma vez
que cuidam de situações completamente alheias à situação examinada nos autos,
tais como incorporação de ações, integralização de ações, devolução de capital
etc. Esses elementos, por si só, já seriam suficientes para demonstrara existência
de vícios que levariam à nulidade do Auto de Infração;
14 - o artigo 533 do Código Civil prevê que à permuta (ou troca) se aplicam as
mesmas disposições referentes à compra e venda, observados o disposto nos seus
incisos I e II. Esse positivo, entretanto, não autoriza, por completo, dispensar à
permuta os mesmos efeitos de compra e venda (especialmente no que diz
respeito aos aspectos tributários) por se tratar de institutos distintos;
15 - a mera disponibilização do bem, por meio da permuta e sem qualquer torna,
não tem o condão de fazer surgir o fato gerador do imposto de renda em vista do
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.788 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720017/2021-61
6
artigo 43 do CTN, mesmo porque não há remuneração ou preço que implique
pagamento em dinheiro;
16 – na doutrina é reconhecido que a analogia entre a compra e venda e a troca
não significa identidade reconhecida, sendo impossível submeter totalmente a
troca ao regime legal da compra e venda;
17 – não há preço na permuta, visto que ambos os figurantes prometem um bem
que não é dinheiro em troca de outro;
18 - portanto, é essencial que se tenha em mente as seguintes conclusões,
principalmente, acerca do instituto da permuta: (i) a permuta, embora regida
pelos dispositivos aplicáveis à compra e venda, constitui figura específica e
autônoma, sendo que o elemento "pagamento em dinheiro" diferencia uma
figura da outra; (ii) a intenção, na permuta, é subjetiva na medida que o objetivo
maior é o bem, e não o valor do bem permutado; e (iii) é irrelevante, por isso, o
valor dos bens permutados;
19 – viola-se o disposto no art. 110 do CTN quando se impõem à permuta os
efeitos tributários aplicáveis a uma operação de compra e venda;
20 – o art. 43 do CTN, ao tratar do fato gerador do imposto de renda, cuida de
disponibilidade jurídica ou econômica de renda e não de bem;
21 – o Parecer PGFN/CAT 1722 não é norma, seja principal ou secundária, mas um
parecer exarado no âmbito de uma consulta interna e encontram-se à margem
dos princípios que contornam o fato gerador do imposto;
22 – ademais, cuidou de situação específica de permuta de ativos no âmbito do
Plano Nacional de Desestatização - PND, o que, conforme entendimento expresso
pelo CARF, deveria restringir-se ao caso específico;
23 – ao fazer menção à aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda, o art. 43 do CTN se referia ao elemento realização. Dessa maneira, a
realização do bem irá se dar quando os bens recebidos em permuta vierem a ser
objeto de alienação em determinado momento;
24 - o princípio da realização, ademais, ficou evidente desde a época da Exposição
de Motivos ao Decreto-lei 1.598, de 26/12/1977, que introduziu alterações à
legislação do imposto de renda na época;
25 - antes da realização, isto é, da alienação do bem permutado, haverá, no
máximo, uma disponibilidade jurídica ou econômica do bem, mas jamais da renda
na forma do artigo 43 do CTN, pelo que não se autoriza a aplicação deste
dispositivo à permuta de bens sem torna;
26 - por todo o exposto anteriormente, o "recebimento" de ações da J&F em
troca (permuta) das quotas da ZMF-FIP não representa disponibilidade jurídica ou
econômica da renda na forma do artigo 43 do CTN, mas apenas dos bens (ações
da J&F), o que, de forma alguma, é hipótese de incidência do imposto de renda;
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.788 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720017/2021-61
7
27 – a CSRF já vinha demonstrando posições no sentido de que permuta não é
sinônimo de alienação para fins tributários, conforme se verifica dos Acórdãos
mencionados;
28 – devem ser afastados os juros calculados pela taxa SELIC e sobre a multa de
ofício, visto que o art. 161 do CTN impõe o cálculo de juros apenas sobre a
obrigação principal, e não, sobre a multa.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31-12-201631/12/2016
GANHO DE CAPITAL. PERMUTA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
A permuta de bens configura uma forma de alienação de bens, de modo que está
sujeita a incidência de imposto de renda sobre eventual diferença entre o valor de
alienação e o respectivo custo de aquisição.
IMPOSTO DE RENDA. GANHO DE CAPITAL. FATO GERADOR. REQUISITOS PARA
CARACTERIZAÇÃO.
São requisitos para caracterização do fato gerador de ganho de capital, a
ocorrência de alienação, de acréscimo patrimonial conjugado e de aquisição da
disponibilidade econômica, sendo prescindível a aquisição da disponibilidade
financeira.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, o contribuinte apresentou recurso voluntário, sob alegação de: 1)
Nulidade por erro na descrição dos fatos e na capitulação legal; 2) a reforma da decisão recorrida
por não haver realização de renda nos casos de permuta sem torna; 3) a não incidência de juros
sobre a multa de ofício e; 3) uma vez cancelado o principal, o cancelamento da multa de ofício e
dos juros SELIC.
Foram apresentadas contrarrazões pela Procuradoria da Fazenda Nacional no
sentido da manutenção da decisão recorrida.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.
1. DA PRELIMINAR RECURSAL
1.1. NULIDADE POR ERRO NA DESCRIÇÃO DOS FATOS E NA CAPITULAÇÃO LEGAL
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.788 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720017/2021-61
8
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade por supostamente existir falha na
descrição dos fatos e utilização de embasamento legal diverso dos fatos constatados pela
autoridade fiscal.
Constata-se que no auto de infração, em especial na descrição dos fatos e
enquadramento legal, constata-se claramente o fundamento do lançamento.
Demonstrarei neste TVF que há ganho de capital tributável a ser apurado nesta
operação, uma vez que havia diferença entre o custo de aquisição das cotas do
ZMF e o valor de mercado das ações da J&F. WESLEY não recolheu nenhum valor
aos cofres públicos em decorrência desta permuta.
(...)
Não se estando diante desta situação de transação envolvendo unidades
imobiliárias, ocorre ganho de capital tributável e ele deve ser apurado conforme o
estabelecido no dispositivo já reproduzido, ou seja, subtraindo-se o valor de
transmissão do custo de aquisição do bem.
Apura-se, do Relatório Fiscal, que a fiscalização apresentou de forma detalhada e
pormenorizada todos os fatos e fundamentos que levaram à autuação e a apuração dos valores do
lançamento, em especial nos itens 4, 5 e 6 onde refere todo o procedimento realizado pelo
contribuinte, que ensejou o lançamento tributário.
Ainda, a análise da ocorrência de uma alienação, se uma venda, uma permuta, se
houve ou se não houve um ganho, se mostra estranha a análise preliminar, se confundindo com o
mérito da questão, que será analisado.
O lançamento, como ato administrativo vinculado deverá ser realizado com a estrita
observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. Isso porque, deve estar
consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os
fundamentos que revelam o fato jurídico tributário.
Desta forma, o art. 10 do Decreto no 70.235/72 igualmente descreve os elementos
imprescindíveis para a lavratura do auto de infração no seu art. 10.
O desrespeito aos requisitos elencados – tanto no art. 142 do CTN quanto no art. 10
do Decreto no 70.235/72 – ensejam a nulidade do ato administrativo.
Vícios na eleição dos critérios da regra matriz, portanto, são intrínsecos ao próprio
lançamento.
No caso, não vislumbro a nulidade material alegada, tendo o lançamento
preenchido com todos os requisitos necessários de validade.
2. DO MÉRITO
2.1. DA NÃO REALIZAÇÃO DE RENDA NOS CASOS DE PERMUTA
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.788 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720017/2021-61
9
Sustenta o recorrente em suas alegações de mérito a impossibilidade de tributação
pelo IRPF da operação de permuta realizada, tendo em vista a ausência de realização de renda
nestes casos.
Saliento que não houve irresignação em sede recursal no que tange ao valor e ao
cálculo realizado pela fiscalização, atendo-se os fundamentos à ausência de realização de renda
nos casos de permuta.
Como mencionado em relatório acima, após diversas operações societárias,
culminou com as seguintes permutas narradas pelo Relatório Fiscal;
11 – em 28/12/2016, o autuado e seu irmão celebram o contrato de permuta com
as empresas VNMB, VLBM e VVMB. Assim, o autuado e seu irmão permutaram,
com as empresas citadas, as respectivas cotas do ZMF-FIP por eles detidas, pelas
ações da J&F de propriedade das empresas;
12 – no mesmo dia em que realizaram a permuta acima, o autuado e seu irmão
adquiriram do ZMF-FIP, em conjunto, 40.496.703 ações da J&F, correspondentes
a 40.54% do capital da empresa. A esta operação foi atribuído o valor de R$
1.182.131.000,00 a ser pago em parcelas anuais de R$ 50.000.000,00, por 15
anos, sendo o saldo remanescente quitado ao final;
13 – com base nessa negociação, e visto não haver diferença de valor entre ações
preferenciais e ordinárias, infere-se que o valor por ação estabelecido entre as
partes foi de R$ 29,1907961. Tal valor foi, inclusive, fixado entre as mesmas
partes da operação de permuta e no exato dia em que ela ocorreu;
14 – como o autuado recebeu na operação de permuta 8.356.996 ações da J&F,
sua parte pode ser avaliada em R$ 243.947.366,25;
A definição de imposto de renda, trazida no art. 43 do CTN assim prevê;
Art. 43.O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Desta forma, em regra, não há a necessidade direta que se exija o recebimento de
valor para ocorrência do fato gerador do imposto de renda, sendo suficiente que existe uma
disponibilidade econômica ou jurídica do ganho do contribuinte.
Ainda, como bem trazido pela decisão ora recorrida, a tributação do imposto de
renda sobre o ganho de capital está prevista na Lei no 7.713/1988:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.788 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720017/2021-61
10
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
(...)
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
(...)
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação,
procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou
promessa de cessão de direitos e contratos afins.
No mesmo sentido, o art. 117, “caput”, do Decreto no 3.000/1999:
Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa
física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza (Lei no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art.
21).
(...)
§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta,
adjudicação, desapropriação,
dação em
pagamento,
doação,
procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou
promessa de cessão de direitos e contratos afins (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §
3o)
Em análise dos dispositivos legais acima, verifica-se que a previsão legal da lei
ordinária está de acordo com o próprio art. 43 do CTN, sendo taxativo ao estabelecer que a
incidência do Imposto independe da forma de percepção da renda ou do provento, bastando o
benefício do contribuinte por qualquer forma.
Ainda, resta expressa a previsão de apuração de ganho de capital nas operações de
permuta (art. 3o, §3o da Lei no 7.713/1988) e, desta forma, uma vez identificado o acréscimo
patrimonial e determinado se valor monetário, há a incidência do Imposto sobre a Renda, à
exceção de expressa previsão legal em sentido contrário, o que não se constata no presente caso.
Desta forma, em ocorrendo um ganho com a disponibilidade econômica ou jurídica,
incorre a operação na ocorrência do Fato Gerador do imposto de renda.
Saliento, por fim, não se tratar da hipótese prevista de permutas no âmbito do art.
65 da Lei no 8.383/1991, que culminou no Parecer PGFN no 970/91, visto que os mesmos eram
relacionados ao Plano Nacional de Desestatização – PND.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.788 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720017/2021-61
11
Ainda, a própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já se posicionou sobre a
questão no Parecer PGF/CAT/No 1722/2013 afirmando que:
39.1. o entendimento consubstanciado no Parecer PGFN/PGA/No 970/91
restringe-se ao âmbito do PND, não podendo ser estendido a situações outras que
não aquelas especificamente tratadas no referido opinativo:
Não aplicável, assim, ao presente caso.
No caso dos autos, o contribuinte recebeu em retribuição das quotas que permutou
do fundo ZMF-FIP, as ações da J&F, sendo as mesmas passíveis de conversão em dinheiro,
ocorrendo a aquisição de disponibilidade econômica pelo contribuinte.
No sentido da incidência do Imposto de Renda sobre as operações de permuta de
ações sem torna, trago os seguintes precedentes:
Processo no 12448.724621/201416
Recurso no Especial do Contribuinte
Acórdão no 9202005.535– 2aTurma
Sessão de 27 de junho de 2017
Matéria 10.624.4199 – IRPF – GANHO DE CAPITAL – PERMUTA DE BENS E
DIREITOS
Recorrente EIKE FUHRKEN BATISTA
Interessado PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
Ementa(s)Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Data do fato gerador: 20/05/2011
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO. PERMUTA.
O conceito de alienação para apuração do ganho de capital engloba toda e
qualquer operação que importe em transmissão de bens ou direitos ou cessão
ou promessa de cessão de direitos, sendo a permuta uma das espécies previstas
no texto legal ao lado da compra e venda e de outras operações. Toda e
qualquer operação de que se possa extrair uma alienação, ou os efeitos de uma
alienação, também está sujeita à apuração do ganho de capital. A acepção
utilizada pelo legislador foi a mais ampla possível, exceções devem estar
previstas na legislação.
ALIENAÇÃO DE AÇÕES. PERMUTA. PARTICULARES.
O ganho de capital existente quando da alienação de ações por permuta entre
particulares não tem abrigo nas exceções à tributação pelo imposto de renda.
PARECERES PGFN. NÃO VINCULAÇÃO.
Os Pareceres da PGFN afetam apenas as situações especificamente neles
previstas, não se estendendo a caso diverso.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.788 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720017/2021-61
12
Processo no 18471.002863/200391
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2402005.779– 4aCâmara/2aTurma Ordinária
Sessão de 6 de abril de 2017
Recorrente FRANCISCO ABENZA MARTINEZ
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Data do fato
gerador: 31/07/1998
OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL. PERMUTA. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS. A permuta é uma espécie do gênero alienação, sujeitando-se à
incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital auferido, calculado pela
diferença de valor das ações envolvidas no negócio.
Saliento, por fim, que o questionamento quanto ao cálculo do valor da quotas e das
técnicas formais de valoração não foram objeto do recurso voluntário apresentado, razão pela
qual não se adentra na temática.
Desta forma, sem razão o recorrente.
2.2. DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Busca o recorrente o afastamento da incidência de juros (taxa SELIC) sobre a multa
de ofício.
Quanto a este órgão já se manifestou sobre o tema:
Solução de Consulta no 47 da Cosit, de 04/05/2016:
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual
faz parte a multa lançada de ofício.
A incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, à Taxa Selic, se encontra
consolidada neste Conselho, conforme se observa no enunciado da Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Dessa forma, não há como se afastar a incidência dos juros de mora sobre a multa
de ofício.
Com relação ao pedido de que uma vez cancelado o principal, o cancelamento da
multa de ofício e dos juros SELIC o mesmo se refere a pedido sucessivo, decorrente de eventual
cancelamento do lançamento principal, o que não ocorreu.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.788 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720017/2021-61
13
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 596
DF CARF MF
Original